Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-33.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-33.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELINALDO DE SOUZA BONFIM

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROMOÇÃO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL SEM PROCESSO FORMAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por policial militar, com o objetivo de assegurar o reconhecimento de 10.497 dias de tempo de serviço, viabilizando sua permanência no Curso de Formação de Tenentes Auxiliares PM, conforme Edital IEP/CPCP – 042/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na contagem do tempo de serviço do policial militar em razão de suposta punição disciplinar com prejuízo de serviço; e (ii) definir se a Administração Pública poderia revogar decisão administrativa favorável ao servidor, sem processo formal que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem de tempo de serviço do policial militar deve observar os arts. 200, § 2º, e 135, parágrafo único, da Lei nº 7.990/2001, excluindo-se os dias de punição disciplinar com prejuízo do serviço.

4. A Administração Pública não apresentou qualquer documento comprobatório da suposta punição disciplinar, tampouco demonstrou a ciência prévia do servidor quanto à reavaliação administrativa.

5. Documento oficial constante nos autos atesta inexistência de punições com prejuízo de serviço na ficha funcional do policial militar, corroborando a legalidade da contagem de 10.497 dias de serviço.

6. A decisão administrativa que reconheceu o tempo de serviço foi posteriormente desconsiderada sem a instauração de processo administrativo formal, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7. A jurisprudência do STJ e a Súmula 473 do STF condicionam a revogação de atos administrativos que afetem direitos individuais à instauração de processo administrativo com garantia de defesa, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar ato administrativo que reconhece direito individual do servidor sem instauração de processo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de comprovação documental de punição disciplinar impede a exclusão de dias na contagem de tempo de serviço para fins de promoção.

3. A revogação tácita de decisão administrativa válida, sem motivação idônea, configura ilegalidade passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 7.990/2001, arts. 135, parágrafo único, b, e 200, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1090884/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 09.06.2009.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000701-33.2022.8.05.0034, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ELINALDO DE SOUZA BONFIM.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.